Tribunal: TJDFT
Processo: 0796333-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do réu para julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional a fim de exonerar o alimentante da obrigação alimentar com relação à autora L.M.D.A e que negou provimento ao recurso das autoras, ambas as apelações interpostas contra sentença, que, em ação revisional de alimentos, julgou improcedentes tanto o pedido da ação principal quanto o pedido da ação reconvencional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em erro material.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. O erro material corrigível por embargos de declaração abrange inexatidões ou erros de cálculo, conforme dispõem os arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, sendo passível de correção imediata, sem alterar o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.